Tribunal: TJMT
Processo: 1000273-09.2024.8.11.0011
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000273-09.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Social, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ROBERTH RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 063.691.281-71 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). INELEGIBILIDADE DO PACIENTE. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Roberth Rodrigues do Nascimento em face do Estado e do Município de Mirassol D’Oeste, visando ao fornecimento de tratamento domiciliar (home care) de média complexidade, por 12 horas diárias, conforme prescrição médica. A sentença acolheu o pedido, direcionando o cumprimento prioritariamente ao Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se está superada a alegação de necessidade de suspensão do feito em razão do IRDR nº 07; e (ii) determinar se o autor tem direito à internação domiciliar (home care) custeada pelo Estado, diante da avaliação técnica e dos critérios da Tabela ABEMID.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1313 superou a controvérsia discutida no IRDR nº 07, afastando a necessidade de suspensão do feito.

4.

O autor foi avaliado com pontuação insuficiente (10 pontos) segundo a Tabela ABEMID, sendo classificado como caso de baixa complexidade, o que o torna inelegível ao tratamento domiciliar (home care), segundo critérios da ABEMID e da Recomendação nº 1/2022 do Comitê Estadual de Saúde do TJMT.

5.

O relatório médico não indica necessidade de suporte ventilatório, monitoramento contínuo ou aplicação de medicações complexas, elementos indispensáveis à caracterização de média ou alta complexidade.

6.

As necessidades do autor restringem-se a cuidados ambulatoriais por equipe multidisciplinar, o que se insere na atenção domiciliar básica, de responsabilidade do Município, nos termos dos arts. 9º, II, e 17 da Lei nº 8.080/1990.

7.

O Enunciado nº 5 do Comitê Estadual de Saúde do TJMT exige, para o deferimento do home care, relatório médico detalhado, parecer do médico regulador e validação da complexidade pela Secretaria Estadual de Saúde, exigências não atendidas no caso.

8.

A jurisprudência do TJMT reconhece que a concessão de internação domiciliar deve observar critérios técnicos e a imprescindibilidade do serviço, o que não restou demonstrado nos autos.

9.

Embora a responsabilidade pela saúde seja solidária entre os entes federativos (Tema 793 do STF), o direcionamento da obrigação deve respeitar a repartição de competências do SUS, cabendo ao Município a prestação da assistência básica compatível com o quadro clínico apresentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência do Tema 1313 do STJ afasta a necessidade de suspensão de ações em razão do IRDR nº 07.

2.

O custeio de tratamento domiciliar (home care) pelo Estado exige comprovação de média ou alta complexidade do quadro clínico, conforme critérios técnicos padronizados pela Tabela ABEMID.

3.

Pacientes com classificação de baixa complexidade são inelegíveis ao home care custeado pelo Estado, devendo receber atendimento no âmbito da atenção básica municipal, conforme diretrizes do SUS.

4.

O direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer na área da saúde deve observar a repartição de competências entre os entes federativos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 9º, II, e 17; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1313; STF, Tema 793; TJMT, Apelação Cível nº 1042419-77.2021.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 02.10.2024, DJe 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Roberth Rodrigues do Nascimento em face do Estado e do Município de Mirassol D’Oeste, julgou procedente o pedido, determinando o fornecimento do tratamento domiciliar (home care) de média complexidade, por 12 horas diárias, conforme prescrição médica, com direcionamento prioritário ao Estado, sem afastar a responsabilidade solidária dos entes federativos.

Sustenta o apelante, em síntese, que: a) não restaram preenchidos os requisitos técnicos exigidos para o deferimento do home care, conforme Enunciado 5 e Recomendação nº 1/2022 do Comitê Estadual de Saúde do TJMT; b) o caso demandaria apenas o acompanhamento de cuidador, não configurando atendimento médico especializado; c) a responsabilidade seria exclusivamente municipal, por tratar-se de atendimento de baixa ou média complexidade.

Requer, subsidiariamente, o redirecionamento do cumprimento da obrigação ao Município; pleiteia, ainda, a suspensão da condenação em honorários sucumbenciais, em razão do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, que trata do critério de fixação de honorários nas ações de saúde pública.

Apresentadas contrarrazões pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (em nome do autor) e pelo Município de Mirassol D’Oeste, defendendo a manutenção integral da sentença. (id 309393985).

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra do Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela, opinou pelo provimento parcial do recurso de Apelação (id. 326332891).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relato, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Roberth Rodrigues do Nascimento em face do Estado e do Município de Mirassol D’Oeste, julgou procedente o pedido, determinando o fornecimento do tratamento domiciliar (home care) de média complexidade, por 12 horas diárias, conforme prescrição médica, com direcionamento prioritário ao Estado, sem afastar a responsabilidade solidária dos entes federativos.

2.1. Da preliminar relativa ao IRDR nº 07

A preliminar acerca da suspensão do feito em razão do IRDR nº 07, que discutia a obrigação de fornecimento de medicamentos e tratamentos pelo Poder Público, não subsiste.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1313, fixou tese vinculante que superou a controvérsia tratada naquele incidente, razão pela qual não há mais óbice ao regular prosseguimento do julgamento.

Afasta-se, portanto, a preliminar.

2.2. Do mérito – Da inelegibilidade ao Home Care

O cerne da controvérsia consiste em verificar se a condição clínica da parte autora justifica o custeio de tratamento domiciliar (home care) pelo Estado.

Conforme documentação acostada, a avaliação médica realizada e a Tabela ABEMID demonstram que o autor não preencheu os requisitos técnicos mínimos para enquadramento na modalidade de internação domiciliar, conforme informações (id 309392393), concluindo pela pontuação de 10 (dez) pontos, sendo classificada de 08 a 12 pontos como baixa complexidade.

Segundo a pontuação obtida, o paciente foi classificado com escore igual ou inferior a 10, o que o torna inelegível ao home care, conforme os critérios da Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar – ABEMID e a Recomendação nº 1/2022 do Comitê Estadual de Saúde do TJMT, que estabelece:

“O atendimento domiciliar apenas é indicado para pacientes que, avaliados pela Tabela ABEMID e pelo escore NEAD, preencham os critérios clínicos de alta ou média complexidade, demandando cuidados técnicos contínuos e especializados.”

No caso em apreço, o relatório médico aponta que o autor: é portador de sequela de fratura de coluna lombar, faz uso de sonda vesical e suplementação nutricional, não necessita de suporte ventilatório, monitorização contínua, reabilitação intensiva ou aplicação complexa de medicamentos.

Tais condições não configuram situação de média complexidade, mas apenas necessidade de acompanhamento por equipe multidisciplinar ambulatorial, a ser prestado no âmbito da Atenção Básica e do Programa Saúde da Família (PSF), cuja responsabilidade é eminentemente municipal (arts. 9º, II, e 17 da Lei 8.080/1990).

Assim, não se trata de internação domiciliar (home care), mas de assistência domiciliar de baixa complexidade, sem indicação clínica compatível com a internação domiciliar custeada pelo Estado.

O Enunciado nº 5 do Comitê Estadual de Saúde do TJMT é claro ao dispor que o home care deve ser precedido de relatório médico detalhado, parecer do médico regulador e confirmação da complexidade pela Secretaria de Estado de Saúde, exigências não atendidas no presente caso.

Destaca-se que o próprio relatório médico apresentado nos autos reconhece a necessidade apenas de cuidados de enfermagem e fisioterapia, o que pode e deve ser ofertado pelo município, dentro de sua estrutura de atenção primária e do Programa Melhor em Casa, não sendo legítimo transferir ao Estado o ônus de atendimento fora dos parâmetros técnicos e administrativos do SUS.

A titulo de informação ao caso concreto, a Secretaria Estadual de Saúde juntou informações aos 29.05.2025 noticiando que por meio da avaliação clínica e aplicação da tabela Abemid 03 pontos, considerado desse modo inelegível. (id. 309393973).

Nesse sentido, colhe-se o entendimento desta Corte de Justiça:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL –CERCEAMENTO DE DEFESA E PEDIDO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE) – RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Recurso de apelação cível interposto por Edésio Luis da Costa contra a sentença da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação cominatória nº 1042419-77 .2021.8.11.0041, julgou improcedente o pedido de internação domiciliar (Home Care), formulado contra o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso . O apelante, vítima de acidente vascular cerebral (AVC), pleiteava o serviço de Home Care. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa pela falta de produção de prova pericial, e (ii) se o apelante tem direito à internação domiciliar (Home Care) às expensas dos entes públicos . III. Razões de decidir. 3. Não houve cerceamento de defesa, pois o julgamento foi antecipado com base em laudos técnicos oficiais suficientes para a formação da convicção do magistrado, conforme autorizado pelo art. 371 do CPC . 4. O apelante não preencheu os critérios técnicos estabelecidos pela Tabela ABEMID para a concessão de internação domiciliar, sendo considerado inelegível para o tratamento de Home Care. IV. Dispositivo e tese 5 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa quando o juiz julga antecipadamente a lide com base em provas suficientes. O tratamento domiciliar (Home Care) deve seguir critérios técnicos, e sua concessão depende de comprovação da imprescindibilidade, não caracterizada no presente caso ." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 371; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N .U 0000383-76.2015.8.11 .0096, Julgado em 31/07/2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10424197720218110041, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 02/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/10/2024).

O Tema 793 do STF reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde, porém permite ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportar o ônus.

No caso, o direcionamento à esfera estadual não se mostra adequado, pois o paciente
não é elegível ao home care
, e os cuidados de que necessita se enquadram na atenção domiciliar básica, de
responsabilidade municipal.

Diante do exposto, Rejeito a preliminar de suspensão da condenação em honorários sucumbenciais, em razão do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, que trata do critério de fixação de honorários nas ações de saúde pública e, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, ante a inelegibilidade da parte autora à internação domiciliar (home care), conforme avaliação técnica e critérios da Tabela ABEMID.

Consequentemente, fica revogada a obrigação de custeio do
home care
pelo Estado e pelo Município, devendo eventual acompanhamento multiprofissional ser ofertado no âmbito da atenção domiciliar básica municipal, observados os programas de saúde pública vigentes.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025